Tribunal: TJES
Processo: 5003467-64.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003467-64.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE BENTO FUENTES ROBAINA VIAL
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5003467-64.2023.8.08.0011

Recorrente: ELIANE BENTO FUENTES ROBAINA VIAL

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIREITO DE TRÂNSITO. (1). DA LIDE.
SUSTENTA A AUTORA, EM APERTADA SÍNTESE, QUE O AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PM30802397 DEIXOU DE DESCREVER A QUAL PROCEDIMENTO A CONDUTORA RECUSOU-SE A SER SUBMETIDA PARA A CONSTATAÇÃO OU NÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL OU OUTRA SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ALEGA, AINDA, DEIXOU DE RECEBER A NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELA JARI, O QUE INVIABILIZOU A APRESENTAÇÃO DE RECURSO AO CETRAN. COM ISSO FOI INSTAURADO O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 81987609, PARA A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DA AUTORA PELO PRAZO DE 12 MESES, DO QUAL TAMBÉM NÃO FOI NOTIFICADA, TENDO TOMADO CONHECIMENTO DO REFERIDO BLOQUEIO SOMENTE AO SER ABORDADA PELA PRF, QUANDO FOI REGISTRADA O AIT T212245813, QUE DEU ORIGEM AO PROCESSO DE CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR Nº 2022-J4RSH.
(2). ANTÍTESE.
O DETRAN/ES APRESENTOU CONTESTAÇÃO EM QUE ALEGA, EM SEDE PRELIMINAR, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, O QUE INVIABILIZA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AIT N.º PM30802397. NO MÉRITO, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE REQUERIDA.
RENOVA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. AO FINAL, REQUER A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE A AUTORA OBJETIVA A ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PM30802397, LAVRADO PELA AUTARQUIA RECORRIDA, POR RECUSA A SE SUBMETER AO EXAME COM O ETILÔMETRO. CONFORME RELATADO, A R. SENTENÇA RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, TENDO EM VISTA QUE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO E MULTA DE TRÂNSITO DEU-SE EM 06/03/2017, EM DECORRÊNCIA DO ENCERRAMENTO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PARA A JARI, PORÉM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO JUDICIAL OCORREU SOMENTE EM 30/03/2023, SUPERANDO O PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/1932. POIS BEM.

EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA EM RELAÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. EXPLICO.
CONSUBSTANCIANDO OS DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS, VERIFICA-SE QUE, DIVERSAMENTE DO ALEGADO PELA PARTE RECORRIDA, NO DOCUMENTO COLIGIDO EM ID. 6696507 PELA PRÓPRIA DEMANDADA, CORROBORADO PELO DOCUMENTO ID. 6696487, O RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO APRESENTADO À JARI OCORREU EM 03/08/2017, E NÃO EM 06/03/2017, COMO TENTA A AUTARQUIA REQUERIDA INDUZIR ESTE JUÍZO. ASSIM, EM UMA ANÁLISE SUMÁRIA, PODERIA-SE DIZER QUE O TERMO INICIAL DA CONTAGEM PRESCRICIONAL SERIA EM 03/08/2017, PORQUANTO NÃO CONSTA NOS AUTOS EVIDÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO CONTRAN, CONTUDO,
IN CASU
, OBSERVO QUE O DETRAN NÃO OBSERVOU O ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, AO NÃO GARANTIR A CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTORA DA NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO PELA JARI, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. QUANTO À ESTE PONTO, MAIS ADIANTE SERÃO TECIDAS MAIORES ELUCIDAÇÕES. LOGO, CONSIDERANDO QUE ENTRE O PAGAMENTO DA MULTA OCORRIDA EM 17/07/2019 E O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA (30/03/2023) TRANSCORRERAM QUASE QUATRO ANOS, NÃO HÁ SE FALAR EM PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INTELIGÊNCIA ART. 90, INCISO III, DO CTB. SEM MAIORES DIGRESSÕES,
PASSO AO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA DE FUNDO DEBATIDA NO PRESENTE FEITO.
POIS BEM, O ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 918/2022 DO CONTRAN, ELENCA O PROCEDIMENTO ADOTADO NOS CASOS EM QUE O INFRATOR E/OU PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO NÃO SÃO ENCONTRADOS NO ENDEREÇO FORNECIDO AO DETRAN,
IN VERBIS
:
Art. 14.

Esgotadas as tentativas para notificar o infrator ou o proprietário do veículo por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital
publicado em diário oficial, na forma da lei, respeitados o disposto no § 1º do art. 282 do CTB e os prazos prescricionais previstos na Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva.
CONTINUA, O ARTIGO 282 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO:
Art. 282: “Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator,
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade
”.
ENUNCIA A SÚMULA 312 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.

(GRIFOS NOSSOS).
APONTO QUE, NO CASO VERTENTE
, EM UMA ANÁLISE PERCUCIENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO TRAZIDO AOS AUTOS, DENOTA-SE ESPECIFICAMENTE QUE, O RECORRIDO NÃO PROVOU A EFETIVA ENTREGA À RECORRENTE DA NOTIFICAÇÃO ALUSIVA
À DECISÃO QUE JULGOU O RECURSO APRESENTADO PELA AUTORA JUNTO À JARI (JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE INFRAÇÃO),
NÃO RESTANDO COMPROVADO QUE O DEMANDADO TENTOU ENTREGAR A SUPRA NOTIFICAÇÃO ATRAVÉS DOS CORREIOS. COM EFEITO, A APLICAÇÃO DA PENALIDADE EM FACE DA RECORRENTE FOI FEITA SEM CONCEDER À ESTÁ PRAZO DE DEFESA (INTERPOSIÇÃO DE RECURSO JUNTO AO CETRAN). DESSA FORMA, VERIFICO QUE HOUVE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, INDUBITAVELMENTE, SEGUE O ENTENDIMENTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO SENTIDO QUE O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DEVE OBEDECER O DEVIDO PROCESSO LEGAL. SEGUE RECENTE JULGADO, NESTE SENTIDO:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO DE DEFESA PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO ITER PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, OCORRENDO, POR CONSEGUINTE, PREJUÍZO AO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para melhor elucidar o caso dos autos, mister a transcrição do seguinte excerto extraído dos EREsp 711.965/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ de 16.4.2007, p. 160. Ipsis litteris: "É importante ressaltar que, cometida a infração, é o infrator comunicado de que será aberto contra ele processo administrativo, cabendo-lhe trazer, de imediato, os fatos extintivos ou impeditivos que possam desfazer a autuação. Trata-se da Defesa Prévia, como denominada na vigência da Resolução 568/80, o que, com o advento da Resolução 149/2003, passou a chamar-se de Defesa da Autuação. Seu prazo para apresentação, que outrora era de 30 (trinta) dias, passou a ser de, no mínimo, 15 (quinze) dias, devendo ele, obrigatoriamente ser discriminado na notificação da autuação. Após essa notificação, com ou sem a defesa, passa-se ao julgamento da autuação, com a proposta de sanção, tudo como previsto no art. 281 do CTB. Julgada a autuação com os elementos nela contidos e levando em conta a defesa prévia, se apresentada, pode haver o arquivamento ou a sua manutenção, hipótese em que será expedida uma segunda notificação, cientificando o infrator da aplicação da penalidade, para que, inclusive, possa ele recorrer no prazo de trinta dias." 2. Trata-se, na origem, de Ação Popular objetivando a declaração de nulidade de ato administrativo, denominado "Termo de Aplicação da Penalidade de Multa", que, corroborado pelo processo administrativo 08.662.003.726/2004: a) julgou consistentes autos de infração extraídos no período de 1º a 31.7.2004; b) aplicou penalidade de multa; c) determinou a expedição de Notificação da Aplicação da Penalidade (NAP). 3. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (destacou-se): "Em síntese, então, temos que, ocorrendo infração de trânsito, é lavrado um auto de infração por um agente de autoridade de trânsito (art. 280). Esse auto de infração, contudo, deve ser posteriormente homologado pela autoridade de trânsito (art. 281). No caso dos autos, o Apelante alega que essa homologação foi feita antes do transcurso do prazo de defesa prévia, e que isso seria um ato lesivo à moralidade administrativa. (...) De fato, parece que a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura do mesmo, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que de certo modo viola o art. 9°. da Resolução Contran n. 149/2003, que assim dispõe: (...) Desse dispositivo, em especial de seu § 2°., infere-se que a homologação só pode ser feita após a rejeição da defesa preliminar ou, não sendo apresentada defesa pelo condutor, após o transcurso do prazo. Assim, o procedimento adotado mostra-se, à primeira vista, realmente irregular.(...)". 4. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual, nos processos administrativos para imposição de multa por infração de trânsito, deve haver duas notificações, sendo a primeira quando da lavratura do auto de infração, em razão da qual se inicia o prazo para o oferecimento de defesa prévia e, a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito. Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 312/STJ. 5. Com efeito, nos termos da jurisprudência do STJ, a garantia da plena defesa implica a observância do rito, as cientificações necessárias, a oportunidade de objetar a acusação desde o seu nascedouro, a produção de provas, o acompanhamento do iter procedimental, bem como a utilização dos recursos cabíveis. Igualmente, entende-se pela ilegalidade da sanção, por cerceamento de defesa, a inobservância dos prazos estabelecidos no iter procedimental. 6. Outrossim, está sedimentado na jurisprudência do STJ que, entre a notificação da autuação e o julgamento da consistência do auto de infração, deve ser observado o prazo mínimo exigido por lei para a defesa prévia. 7. Assim sendo, in casu, a homologação dos autos de infração foi feita logo em seguida à lavratura deles, sem se esperar o transcurso do prazo de defesa, o que importa em inobservância do iter processual administrativo, ocorrendo, por conseguinte, prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, razão pela qual há de se declarar a nulidade do ato. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no Resp 1975036/GO), MINISTRO RELATOR HERMAN BENJAMIN, T2, julgado em 30/05/2022).
DESSARTE, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.
É CEDIÇO QUE OS MOTORISTAS NÃO PODEM SOFRER PENALIDADES SEM A DEVIDA TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE LHES ASSEGURE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA.
IN CASU
FORAM DESCUMPRIDOS OS ARTIGOS 265 E 290 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO QUE, RESPECTIVAMENTE, RESGUARDAM O DIREITO DE DEFESA E DETERMINAM A IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES ADMINISTRATIVAS AO DIREITO DE DIRIGIR SOMENTE APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
CONCLUINDO, OBSERVO QUE AS RAZÕES SUSCITADAS PELA PARTE RECORRENTE AUTORIZAM A REFORMA PRETENDIDA. EM SEDE RECURSAL A AUTORA PUGNA PELO CANCELAMENTO DO ATO PRATICADO PELA AUTARQUIA, PARA QUE SEJA ANULADO O PAD INSTAURADO QUE
SUSPENDEU E CASSOU
A CNH DA RECORRENTE. A MEU VER, DEVE SER DECLARADO NULO OS REFERIDOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO À MESMA.

NESSA PERSPECTIVA, ANTE A ANULAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS EM COMENTO, A RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS PELA AUTORA NA INFRAÇÃO PM30802397 É MEDIDA IMPOSITIVA. ASSIM, ANTE A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA, DEVE A REQUERIDA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 1.915,38 (MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
(7).
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
QUE DEVE SER REFORMADA, PARA QUE SEJA DECRETADA A NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO (Nº 81987609 E Nº 2022-J4RSH) QUE CASSOU A CNH DA RECORRENTE, BEM COMO PARA CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA O VALOR DE R$ 1.915,38 (MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO AIT Nº PM30802397, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO E JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO.
(8)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR FORÇA LEGAL.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)